Tribunal: STF
Processo: ARE 1145458
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL – CÁLCULO – NOTA TÉCNICA DO MTE. 
    A jurisprudência desta Corte firma-se no sentido da validade da adoção do critério estabelecido nas Notas Técnicas do Ministério do Trabalho para o cálculo da contribuição sindical patronal.
    Agravo de Instrumento a que se nega provimento.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 150, I, da Constituição da República.
    A Vice-Presidência do Tribunal “a quo”, ao formular juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, assim justificou a decisão que proferiu:
    “Verifica-se pelo acórdão recorrido que a questão foi dirimida a partir do prisma da aplicação dos artigos 580 e 581 da CLT, o que denota o caráter infraconstitucional da controvérsia.
    Desse modo, tratar-se-ia, no máximo, de violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, decorrente da necessidade de análise prévia da legislação infraconstitucional citada no julgado e que rege a matéria em discussão, tornando inadmissível o recurso extraordinário, ante a inexistência de afronta direta e literal ao art. 150 da Constituição da República.”
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis  que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Cabe assinalar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, a seguinte passagem da decisão proferida pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, Relator, por ocasião do julgamento do ARE 1.057.558/SP, que versou matéria idêntica à vinculada no caso em análise:
    “(...) o caso dos autos não versa sobre instituição ou majoração de tributo, mas sim de atualização de tabela por meio de conversão do MVR (maior valor de referência), previsto no artigo 580, III, da CLT.
    De fato, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CLT) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a correção da tabela de contribuição sindical levada a termo pelo MPE foi feita segundo a legislação de regência.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem em favor da parte ora recorrida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator